Tribunal: TJSP
Processo: 1015508-33.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra sentença que julgou procedente a ação e condenou a Ré na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, bem como no pagamento de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Ré contra sentença que julgou procedente a ação e condenou a Ré na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, bem como no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume à pretensão da Ré de afastamento das condenações ou, subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. 4. Não comprovação pela Ré da adesão da parte autora. 5. Conduta da parte Ré contrária à boa-fé objetiva. 6. Devolução em dobro que é de rigor. 7. Lesão ao patrimônio da Autora constatada. 8. Danos morais in re ipsa. 9. Multiplicação de demandas do tipo que, em consonância com o posicionamento das diversas C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado deste E. TJSP, torna o patamar de R$ 3.000,00 proporcional e razoável para a indenização por dano moral destinada à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "Em casos de desconto indevido de benefício previdenciário, quando não demonstrada pela parte ré a regular adesão da parte autora, é de rigor a condenação na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00".